Tribunal: STF
Processo: RE 757242
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍODOS INTERCALADOS SEM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 29, § 5º, DA LEI Nº 8.213/1991. RENDA MENSAL INICIAL (DIB) POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 9.876/1999. PRECEDENTE. SÚMULA 279/STF.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 583.834-RG, Rel. Min. Ayres Britto, com repercussão geral reconhecida, decidiu que a regra do art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/1991 “é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária”. 



    Na oportunidade, assentou-se que o referido entendimento não foi modificado pela Lei nº 9.876/1999. 



    Ademais, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, faz-se necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.